Tribunal: STF
Processo: ARE 1512642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PLEITO ABSOLUTÓRIO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS À CONDENAÇÃO - REJEIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - ACUSADO QUE SE APRESENTA À AGENTE POLICIAL COM IDENTIDADE DE TERCEIRA PESSOA, COM O FIM DE NÃO SER IDENTIFICADO EM RAZÃO DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO - OFÍCIO ENVIADO DE OUTRO JUÍZO QUE, AO REALIZAR AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, REVELA A VERDADEIRA IDENTIFICAÇÃO - CONDUTA QUE, AINDA QUE UTILIZADA PARA FINS DE SUPOSTA AUTODEFESA, É TÍPICA. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a conduta de atribuirse falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa (Súmula nº 522 do STJ), não havendo como se falar em extensão da garantia à ampla defesa, já que ofende a fé pública e os interesses de disciplina social, prejudicial, inclusive, a eventual terceiro cujo nome seja utilizado no falso (REsp nº 1.362.524/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 23.10.2013).



      PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DE REINCIDÊNCIA - REGIME SEMIABERTO QUE SE MOSTRA ADEQUADO. A presença da reincidência autoriza o cumprimento da pena em regime mais severo, ainda que a reprimenda concretizada esteja aquém do estabelecido no art. 33, § 2º, "c". 



    REQUERIMENTO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS NA ORIGEM - INVIABILIDADE - ESTIPÊNDIO FIXADO DE ACORDO COM O PREVISTO NA RESOLUÇÃO CM N. 5/2019 E ALTERAÇÕES POSTERIORES - VALOR CONDIZENTE COM A ATIVIDADE DESEMPENHADA AO LONGO DO PROCESSO - DECISUM MANTIDO. Havendo a nomeação de defensor dativo em processos cuja atribuição seria da Defensoria Pública, deve-se promover a fixação de honorários advocatícios, observando-se, para tanto, os valores estabelecidos pela Resolução CM n. 05/2019, bem como requisitos como o trabalho realizado pelo profissional e o tempo de tramitação do processo.



    HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. TRABALHO ADICIONAL CONSISTENTE A INTERPOSIÇÃO RECURSAL.



      RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 171, 288, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 105, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1199239/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente